Tribunal: TJSP
Processo: 1035890-47.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR E PELA REQUERIDA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035890-47.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MERCADO
BITCOIN
SERVIÇOS
DIGITAIS
LTDA.,
é
embargado
ALEX
ABOBOREIRA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035890-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central Cível – 28a Vara Cível
Embargantes/Embargados: Alex Aboboreira Silveira e Mercado Bitcoin Serviços Digitais
Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
AUTOR E PELA REQUERIDA
PRETENSÃO DE
OBTER
EFEITOS
INFRINGENTES

Acórdão
devidamente
fundamentado,
sem
omissão

Prequestionamento Inexistência de óbice ao acesso às vias
extraordinárias Embargos de declaração não são adequados
para promover a reforma do que decidido EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25480
Embargos de declaração opostos pelo Autor e pela Requerida
contra o acórdão de fls. 356/362, em que parcialmente providos os recursos de apelação
que apresentaram, para fixar os honorários advocatícios dos patronos das partes em 10% do
valor da condenação, para cada qual, recolhendo o Autor as custas recursais, sob pena de
expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida.
O Autor alega que o acórdão contém omissão: não acolheu as
alegações de que cabível o pagamento de indenização por perda de uma chance e de que
cabível a restituição em espécie. Acrescenta que necessário o prequestionamento para a
interposição de recurso.
A Requerida alega que o acórdão contém omissão: não acolheu a
alegação de que caracterizada a excludente de responsabilidade. Acrescenta que necessário
o prequestionamento para a interposição de recurso.
É a síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035890-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, os Embargantes pretendem obter efeitos infringentes
ao fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no próprio texto
da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina, ou da
jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter dito
outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de
Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques
Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a
argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito,
porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator